Tribunal: STF
Processo: AP 225
Classe: AP
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-12-14
Data de publicação: 1977-12-14

Ementa:
- Prescrição (Súmula 146). Sua não verificação, pois é de ser
considerada, como causa interruptiva, a data dos julgamentos, não a
publicação de acórdãos. Crime de desobediência. Sua configuração,
existindo prova suficiente para condenação, tal como consta do acórdão
embargado.